Tribunal: TJES
Processo: 5029659-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029659-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de demanda judicial que tem por objeto a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre o Autor e o IASES e a respectiva condenação ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS. Conforme narrado na petição inicial, a Autora afirma que exerceu suas atividades no período de 01/03/2018 a 01/03/2020 e de 07/11/2022 a 07/11/2024.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que no caso sub examine, constata-se que não houve extrapolação do limite legal de contratação nos períodos trabalhados, razão pela qual não se pode reconhecer a existência de sucessivas renovações contratuais. Ademais, os intervalos superiores a dois anos entre os vínculos evidenciam a descontinuidade das contratações.

O período em que o Requerente desempenhou suas atividades revela o caráter temporário da contratação, demonstrando que a situação em exame se enquadra nas exceções constitucionalmente previstas à exigência de prévia aprovação em concurso público. Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade ou vício na contratação ora discutida.

Nesse caso, entendo que a situação em tela não desnatura o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação. Isto porque a jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que não desnatura o caráter temporário do contrato quando a contratação não exceda 24 (vinte e quatro) meses. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). AUSÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL DE TODO O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANO DE 2016 EM QUE A PARTE AUTORA FOI CONTRATADA COMO AGENTE DE EXECUÇÃO. PERÍODO CONSIDERADO VÁLIDO. RESPEITO AO LIMITADOR LEGAL. DEMAIS CONTRATOS DECLARADOS NULOS. CONTRATAÇÕES QUE EXCEDERAM 24 MESES. CONTRATAÇÕES EM ESCOLAS DIVERSAS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A CONTINUIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DESTA TURMA QUANTO A NULIDADE DE TODO O PERÍODO CONTRATUAL E NÃO APENAS DO PERÍODO QUE EXCEDE 2 ANOS. APLICAÇÃO DA TR AO DÉBITO EXEQUENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00036043620188160092 Imbituva 0003604-36.2018.8.16.0092 (Decisão monocrática), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 25/02/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BRANQUINHA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018 PARA EXERCER O CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXCEDE O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSTITUCIONALMENTE POSSIBILITADO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DO DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. MEDIDA CABÍVEL SOMENTE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 07005707520208020045 Murici, Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, não há que se falar na nulidade dos contratos em questão.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de voto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos etc.

Homologo, na íntegra, o Projeto de voto proferido pela Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)